Tribunal: TJMT
Processo: 1005210-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005210-61.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERNANDES GARCIA - CPF: 697.691.501-00 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO COTISTA PARA VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Perito Oficial Criminal, que alega ter sido preterido em razão da nomeação de candidato cotista para vaga decorrente de exoneração na ampla concorrência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de candidato cotista para vaga aberta por exoneração na ampla concorrência caracteriza preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação de candidato da ampla concorrência classificado no cadastro de reserva.

III. Razões de decidir

3. Aprovado em cadastro de reserva possui apenas expectativa de direito, salvo comprovação de preterição arbitrária.

4. Nomeação do candidato cotista obedeceu ao critério de alternância e proporcionalidade, conforme a legislação estadual aplicável.

5. Não houve demonstração de ilegalidade ou violação à ordem de classificação que configurasse direito líquido e certo à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, LXIX; Lei n..o 12.016/2009, art. 1.o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“Mandado de Segurança Com Pedido Liminar”,
impetrado por
ALEXANDRE HERNANDES GARCIA
, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte impetrante circunstancia que participou do concurso público para formação de cadastro de reserva para os cargos de Perito Oficial, Perito Oficial Médico-Legista e Perito Oficial Odonto-Legista, conforme o
Edital n.o 002/2022,
da SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, publicado em 05.01.2022.

Narra que o resultado final foi disponibilizado no dia
04.10.2023
,
ficando classificado na 3o (terceira) colocação, para o Perito Oficial Criminal - Perfil: Engenharia Agronômica, Coordenadoria Regional 06 - Tangará da Serra.

Prossegue afirmando que, em 26.05.2024, foram convocados os 02 (dois) primeiros classificados, na ampla concorrência. Na sequência, nomeados e um dos candidatos pediu exoneração, consoante o
Ato n.o 2.021/20224.

Ato contínuo,
“por meio do
ATO No. 377/2025
de 19 de fevereiro de 2025 o Governador do Estado de Mato Grosso
nomeou para a vaga da ampla concorrência um candidato cotista,
mesmo
não tendo ocorrido à criação de novo cargo e tendo sido o candidato exonerado nomeado na AMPLA CONCORRÊNCIA,
consoante Edital de convocação no. 001/2024/GAB/POLITEC/SESP de
06 de maio de 2024”.

Sustenta que houve preterição indevida, uma vez que a vaga deveria ser preenchida pelo próximo candidato da ampla concorrência, e não por um candidato cotista. Isso porque
“a reserva de vagas serve para garantir que os candidatos pretos e pardos tenham acesso proporcional às vagas destinadas a eles, mas não para ocupar vagas
ORIGINALMENTE
destinadas à ampla concorrência”.

Argumenta que o edital que rege o certame não prevê, em qualquer hipótese, que a vaga deixada por um candidato da ampla concorrência possa ser ocupada por um candidato cotista. Assim, a nomeação do candidato cotista para essa vaga contraria as regras do próprio concurso e o princípio da legalidade, o qual impõe à Administração o dever de atuar dentro dos limites legais e normativos.

De outro lado, aduz a ilegalidade do ato administrativo, pois não houve criação de nova vaga, mas sim o surgimento de uma vacância dentro da ampla concorrência, decorrente da desistência do candidato nomeado.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“1. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Constituição do Estado de Mato Grosso;

2.
o deferimento da tutela de urgência – medida liminar
inaudita altera pars,
determinando que o Estado de Mato Grosso proceda a suspensão da nomeação do candidato HUGO NEY VOLTOLINI PEREIRA FILHO no cargo de Perito Oficial Criminal – Engenharia Agronômica e proceda a nomeação do impetrante
Alexandre Hernandes Garcia
na vaga pertencente à ampla concorrrência na Coordenadoria Regional 06 – Tangará da Serra;

3. seja notificada a autoridade coatora, para que, querendo, apresente sua manifestação;

4. requer a intimação do Ministério Público, para que, apresente parecer;

5.
a total procedência do mandado de segurança, concedendo a nomeação e posse do Impetrante para o cargo de Perito Oficial Criminal – Engenharia Agronômica,
devendo ser observada a ordem de classificação da ampla concorrência e considerando que em virtude da desistência do candidato origina-se de candidato integrante da ampla concorrência, de tal forma que, permanece a vaga vinculada à referida lista.”

O Exmo. Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, em plantão judicial, deixou de apreciar a medida liminar vindicada (ID. 270053856 - 22.02.2025).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 226657652).

O ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, pugna pela denegação da segurança diante da ausência de ato abusivo ou ilegal da autoridade pública (ID. 275376855).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da segurança

(ID. 276496857).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado
ALEXANDRE HERNANDES GARCIA
, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Da análise da controvérsia, observa-se que o
“CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA OS CARGOS EFETIVOS DE
PERITO OFICIAL, PERITO OFICIAL MÉDICO-LEGISTA E PERITO OFICIAL ODONTO-LEGISTA”,
regulamentado pelo
EDITAL N.o 002/2022-SEGES/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022,
destina-se exclusivamente a formação de cadastro de reserva (item 2.4.1).

Quanto às vagas, o instrumento regulador estabelece que:
“em cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, e nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 114, de 25 de novembro de 2022, será reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas do concurso às Pessoas com Deficiência (PcD)”
(item 8.1), e que
“serão reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas neste Edital, na forma do artigo 1o da Lei Estadual no 10.816 de 28 de janeiro de 2019”
(item 9.1).

No que tange a
“Relação dos Cargos e Perfis para a Coordenadora Regional: CR 06 – Tangará da Serra”,
previsto no item 2.4.2 do certame, verifica-se que o cargo de Perito Oficial Criminal, perfil Engenharia Agronômica, será ocupado por candidatos da ampla concorrência (AC), Pessoa Preta ou Parda (PPP) e Pessoa com Deficiência (PcD) (ID. 270048876 – Pág. 07).

Ademais, infere-se que o Sr.
ALEXANDRE HERNANDES GARCIA, ora impetrante,
ficou classificado em 3o (terceiro) lugar, na ampla concorrência. Além disso, classificados 02 (dois) candidatos, nas vagas reservada para negros, e 01 (um) candidato, para pessoas com deficiência. (ID. 270048877 - Pág. 12).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.o 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema n.o 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

In casu,
porém, não obstantes as argumentações da parte impetrante, não logrou comprovar, por meio de provas pré-constituídas, a existência de direito subjetivo à nomeação, uma vez que sua classificação ocorreu dentro do cadastro de reserva.

Além disso, depreende-se que o candidato Guilherme Xavier Lopes Silva não desistiu do cargo, mas sim, foi convocado (ID. 270048878 – 16.05.2024), tomou posse, na Gerência Regional da POLITEC, no Município de Juína, MT, e requisitou a sua exoneração, conforme Ato Governamental n.o 2.021/2024 (ID. 270048880).

Em relação à convocação do Sr. Hugo Ney Voltolini Pereira Filho (ID. 270048881), esclarecido pelo ESTADO DE MATO GROSSO que a nomeação dos candidatos aprovados respeita os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e candidatos negros.

A autora coatora acrescenta, ainda, que:
“(...) a nomeação do próximo candidato pessoa parda ou preta PPP obedece à Lei Ordinária Estadual n.o 10816/2019 cujo determina a reserva aos negros de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública Estadual, das autarquias, das fundações, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pelo Estado de Mato Grosso. Em mesmo sentido, a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três)”
(ID. 275376855).

Não se pode olvidar que a Administração Pública não está obrigada a nomear os candidatos, em caráter automático e imediato. A concretização do ato passa, necessariamente, pelo juízo de oportunidade e conveniência do ente público e, com destaque, para a disponibilidade financeira.

Desse modo, não se verifica, pela prova pré-constituída, a existência de ilegalidade ou abusividade no ato praticado, notadamente pela discricionariedade da administração pública para a nomeação de candidatos classificados para o cadastro de reserva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – PERFIL DE ENFERMEIRO – SEJUDH – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada no julgamento do RE n. 837.311/PI (Tema 784), “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público e a existência de cargos efetivos vagos não possuem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato regularmente aprovado em cadastro de reserva.

3. Recurso não provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031543-46.2022.8.11.0003, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2024).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. A vacância ou o surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora das vagas previstas no Edital, ou para cadastro de reserva, salvo se houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da existência de contratação ilegal”.

(TJ-MT 10211642620208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/02/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 02/03/2021).

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77, do RITJMT c/c art. 25, da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025